Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008995-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOHN LOGISTICA TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - CNPJ: 31.506.842/0001-43 (AGRAVANTE), SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.879.643/0001-69 (AGRAVADO), BIOMA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 14.833.690/0001-74 (AGRAVADO), MUTUA COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 37.505.374/0001-79 (AGRAVADO), MAITE CRISTIANE SCHMITT - CPF: 001.315.810-40 (ADVOGADO), AURO THOMAS RUSCHEL - CPF: 989.363.870-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS

. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

JOHN LOGÍSTICA TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008995-65.2024.8.11.0000, originário da ação de “
Inexistência de Débito c/c Ressarcimento de Valores
” (Proc. no 1002721-52.2021.8.11.0045), ajuizada contra a embargante por SIMBIOSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA, BIOMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA e MUTUA COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de AJG formulado pela ré/reconvinte, ora embargante, por considerar que “
os elementos probatórios que vieram aos autos não são suficientes a dar respaldo à alegação da agravante de que não dispõe da cota de recursos mínimos necessários para custear as despesas processuais, pois, não obstante a demonstração de inatividade nos últimos anos, ao menos teoricamente, a empresa continua viva, com todo o ativo patrimonial ao seu alcance e dispor, inexistindo elementos concretos de completa iliquidez momentânea
” (
cf. Id. no 226086679).

A embargante afirma a omissão do acórdão embargado, pois, segundo alega, “
ao concluir que não houve prova da incapacidade financeira entendendo que
(...)
possui regular fluxo de caixa, com expressiva movimentação financeira, não restou enfrentado o argumento deduzido de que os extratos 65382308 e 83647380 referem-se a período que vigeu a relação contratual com as recorridas, seu principal cliente e a partir do encerramento da relação em fev/2021 e a situação financeira se alterou sendo bem adversa por ocasião da apresentação da contestação com pedido de reconvenção e gratuidade em 09/2021
”, asseverando, nesse sentido, que “
a análise dos pressupostos deve ser contemporânea não devendo ser sopesado condição anterior
”.

Diz que o acórdão embargado também “
não enfrentou o argumento deduzido de que possui apenas conta bancária junto ao SICREDI objeto do extrato
apresentando”, enfatizando que é uma “
pequena prestadora de serviço, cujo capital social é de R$ 15.000,00
”, sendo “
apenas intermediadora, não possui qualquer veículo ou patrimônio, portanto, não há ativo patrimonial ao seu alcance e dispor
”, razões pelas quais pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. no 228012199).

As embargadas apresentaram contrarrazões junto ao Id. no 230734676, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024